Tribunal: TJDFT
Processo: 0002806-51.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002806-51.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DO CARMO DINIZ, SAU FERREIRA SANTOS, OSANA MARIA CARDOSO FELIPE, PEDRO FERREIRA DIAS SOBRINHO, PEDRO GONCALVES MOTA, MILTON DIAS DA SILVA, REJANE VALERIA SILVA YAMADA, ROSALINA DA COSTA CARVALHO, SOFIA MITSUYO TAGUCHI DA CUNHA, SONIA MARLENE PEREZ FARIA, JOSE LEONOR FERREIRA DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A credora MARIA DO CARMO DINIZ recebeu parcela superpreferencial neste precatório, a qual, no entanto, não quitou integralmente seu crédito. De acordo com o art. 100, § 2o, da Constituição, a quantia excedente à superpreferência será paga na ordem cronológica de apresentação do precatório. No momento, a COORPRE está pagando, em ordem cronológica, os precatórios inscritos para o orçamento de 2004 (ou seja, apresentados até 1o de julho de 2003). Sendo assim, apesar de ainda existir crédito em favor da credora MARIA DO CARMO DINIZ, ele ainda não está disponível. Oficie-se ao juízo da execução dando-lhe ciência da presente decisão. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios